Tribunal: TJSP
Processo: 0003905-97.2012.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Diante da contratação e da prestação dos serviços pela engenheira, mantêm-se, com mínima redução, condenação das rés ao pagamento da respectiva remuneração, o termo inicial da correção monetária e dos juros e a disciplina das verbas de sucumbência.